Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E processual civil. apelação cível. ação de repetição de indébito C/C INDENIZAÇÃO POR danos morais. OPERAÇÕES DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO POR PARTE DO TITULAR DO CARTÃO. inversão do ônus probatório. inviabilidade. transações realizadas mediante o uso do cartão original de chip e da senha pessoal. fraude não demonstrada. impossibilidade de presunção de falha na prestação de serviços. culpa exclusiva do autor. inexistência de nexo de causalidade. ato ilícito não caracterizado. dano moral não configurado.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se opera automaticamente (ope legis). 1.1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor está condicionada à demonstração do fato constitutivo da verossimilhança de suas alegações ou da demonstração de sua hipossuficiência, sujeita ao convencimento do juiz (ope judicis).
2. A Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorrer de transações que, embora contestadas, sejam realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista (REsp n. 1.633.785/SP e REsp n. 1.612.178/SP).
3. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. 3.1. Considerando a imprescindibilidade de inserção da senha para que sejam autorizadas as transações presenciais, não há como presumir a ocorrência de fraude nos casos em que a operação de compra foi realizada mediante o uso do código pessoal e secreto do titular. 3.2. Deixando a parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da instituição financeira ré e o dano alegado na exordial, não há como lhe ser deferida a pretensão de ressarcimento de valores relativos a operações de crédito questionadas ou o pedido de indenização por danos morais.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.